Tribunal: TJSP
Processo: 0039896-07.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0039896-07.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RENAN
ALVES RIBEIRO, DJALMA HERCULANO DA ROCHA e TIAGO DE JESUS
CASSIMIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para corrigir erro
material no dispositivo da r. sentença, para que conste os réus como incursos do
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, mantendo-se, no mais, o r.
decisium. V.U. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal).
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
2
Voto no 12.146
Apelação no 0039896-07.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Renan Alves Ribeiro, Djalma Herculano da Rocha e Tiago
de Jesus Cassimiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto duplamente qualificado. Rompimento de
obstáculo
e
concurso
de
agentes.
Prova
segura.
Materialidade e autoria demonstradas. Condenações
mantidas. Reconhecimento da tentativa. Impossibilidade.
Dosimetria. Penas e regimes bem fundamentados. Recurso
parcialmente provido, apenas para correção de erro
material no dispositivo da r. sentença.
Ao relatório da r. sentença de fls. 310/315, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Renan Alves Ribeiro e Djalma
Herculano da Rocha foram condenados, cada um, às penas de 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso; e Tiago de
Jesus Cassimiro foi condenado às penas de 02 (dois) anos 11 (onze)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, todos como incursos no artigo
155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Foi deferido o direito de
recorrer em liberdade aos réus Renan e Djalma, ao passo que Tiago
encontrava-se preso por outro processo, sendo determinada na sentença sua
prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
3
Observo ter havido erro material no dispositivo da r. sentença,
tendo em vista que a qualificadora do rompimento de obstáculo está
prevista no inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal, o que fica agora
corrigido.
Inconformados, os réus apelaram buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da
tentativa e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de
pena do réu Tiago (fls. 338/348).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 352/356) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 381/387), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
4
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na
madrugada de 12 de maio de 2017, por volta de 1:00, na
Avenida Deputado Cantidio Sampaio, em frente ao número
1961, Brasilândia, São Paulo, RENAN ALVES RIBEIRO,
TIAGO
DE
JESUS
CASSIMIRO
e
DJALMA
HERCULANO DA ROCHA, qualificados a fls. 30, 39 e 17,
agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram para eles, uma lixadeira, uma politriz, duas
furadeiras elétricas, um toca CD automotivo, quatro pistolas de
tinta, um soprador térmico, e dois módulos de som automotivos,
conforme auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de
fls.14, pertencentes a Almir Ribeiro dos Santos”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
11/15), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17), laudo pericial do
local (fls. 227/232) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Os réus, em sede inquisitiva, mantiveram-se em silêncio (fls.
07/09). Em Juízo, os acusados negaram a prática criminosa.
Contaram os interrogandos que estavam se dirigindo a um bar.
No percurso foram abordados por policiais militares. Os
policiais informaram que havia ocorrido um furto nas
imediações. Eles foram levados ao distrito policial para
averiguação. Na delegacia de polícia, eles viram as sacolas. As
sacolas não estavam em poder deles. Eles viram as sacolas
penas no distrito policial”.
“A vítima, na fase inquisitiva, declarou que é proprietária da
oficina onde ocorreu o fato. Na data do fato, foi contatado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
5
policiais militares que lhe informaram que indivíduos foram
detidos em frente ao seu estabelecimento. O declarante dirigiu-
se até sua oficina e, lá chegando, observou que as travas
superiores do portão estavam entortadas e a inferior quebrada. O
portão não podia ser fechado e nem travado. Alegou o
declarante que, na delegacia de polícia, reconheceu os bens
apreendidos como sendo suas ferramentas de trabalho e eram de
sua propriedade (fls. 06)”.
“Os policiais militares relataram que foram acionados via
COPOM para atender a ocorrência de furto no local referido na
inicial. Os depoentes deslocaram-se até o lugar indicado e, lá
chegando, visualizaram três indivíduos, ora réus, que foram
abordados. Segundo o policial Vitor, um deles foi abordado
antes, pois estava na vigilância. Os outros dois furtadores foram
abordados na sequência, do lado de fora, com sacolas. Os
agentes estavam próximos á oficia. Feita a abordagem, eles
observaram que dois dos agentes estavam com sacola, em cujo
interior havia bens subtraídos da vítima (equipamentos de
oficina de funilaria). O fato ocorreu de madrugada. O portão
lateral do estabelecimento estava arrombado. A vítima
reconheceu os bens apreendidos como sendo de seu
estabelecimento”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência
material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade penal dele
decorrente foram cabalmente demonstradas.
Em que pese a negativa dos acusados, a vítima, em solo policial,
afirmou ter recebido informação da polícia de que sua oficina havia sido
furtada, sendo os acusados abordados no local. Na delegacia, reconheceu
os bens apreendidos como sendo de sua propriedade e asseverou que o
portão de entrada estava danificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
6
Tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos
policiais militares ouvidos em juízo, os quais disseram ter se deslocado até
o local após a informação de furto em oficina. Segundo o policial Vitor,
um dos acusados foi abordado antes, pois estava na vigilância. Os outros
dois furtadores foram abordados na sequência, do lado de fora, com
sacolas, todos próximos à oficina.
Embora tenha havido pequena disparidade nos depoimentos dos
policiais militares, no tocante ao momento de abordagem dos réus, fato é
que foram flagrados pelos agentes públicos na posse dos bens. Tiago e
Djalma carregavam um saco de lixo com os objetos subtraídos, ao passo
que Renan realizava a vigilância do local, enquanto os comparsas
furtavam a oficina.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais
civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão
valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os
demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
7
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os
demais elementos constantes nos autos, portanto, em
conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício,
situação que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também
aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na
alínea "a" do permissivo constitucional. 2. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Ainda, os apelantes foram surpreendidos com a “res furtiva”. Com
isso, cabia-lhes, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
trazer o mínimo de prova a respeito de suas versões para a posse dos bens,
o que não fizeram, não merecendo subsistir a alegação dos réus de que as
sacolas com os bens subtraídos surgiram apenas na delegacia.
Ademais, observa-se que o delito claramente se consumou quando
os réus deixaram o local na posse da res furtiva, ainda que por curto espaço
de tempo. Confira-se:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE
FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...)
III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-
se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
8
desvigiada". (HC 347.538/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência
e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor, portanto, a manutenção
das condenações.
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi
confirmada pela prova oral e pelo laudo pericial, no qual constou que: “a
porta de aço automática encontrava-se danificada por força aplicada na
porção inferior de ambos os lados, de fora para dentro, que causou a
ruptura do mecanismo de fechamento, resultando um vão que permitiria a
cesso a um indivíduo de compleição física mediana para o interior do
imóvel” (fls. 227/232).
A unidade de desígnios e a divisão de tarefas próprias do concurso
de agentes estão bem evidenciadas nos elementos probatórios.
Passa-se à análise das penas.
Djalma Herculano da Rocha e Renan Alves Ribeiro:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo
59 do Código Penal, as basilares foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal, atingindo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze)
dias-multa, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, sendo uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
9
delas utilizada como circunstância judicial desfavorável.
Na segunda etapa, presente a reincidência (Djalma - fl. 09/10 e 35
apenso Processo no 0090211-78.2013.8.26.0050 com extinção da
pena pelo cumprimento em 04/04/2016; Renan fl. 19/20 e 38 Processo
no 0064305-33.2006.8.26.0050 - com extinção da pena pelo cumprimento
em 15/09/2016), as penas foram acrescidas em 1/6 (um sexto), alcançando
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze)
dias-multa.
Na última fase, ausentes causas modificadoras, as reprimendas
tornaram-se definitivas naquele patamar.
Diante do quantum da pena imposta, da prática do crime mediante
duas qualificadoras, e das reincidências dos acusados, mantenho o regime
inicial intermediário fixado na r. sentença.
Por fim, deixo de substituir as penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional das penas por
expressa determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I,
ambos do Código Penal).
Tiago de Jesus Cassimiro:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
10
mínimo legal, atingindo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-
multa, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, sendo uma delas
utilizada como circunstância judicial desfavorável.
Na segunda etapa, presente a multirreincidência (fls. 31/32 e 36/37

Processo
no
0077678-05.2004.8.26.0050
e
no
0064305-33.2006.8.26.0050 com extinção da pena pelo cumprimento em
04/08/2014; e Processo no 0043004-54.2011.8.26.0050 com trânsito em
julgado para a defesa em 27/10/2014), a pena foi acrescida em 1⁄4 (um
quarto), alcançando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Na última fase, ausentes causas modificadoras, a reprimenda tornou-
se definitiva naquele patamar.
Diante do quantum da pena imposta, da prática do crime mediante
duas qualificadoras, e da multirreincidência do acusado, sendo uma delas
específica, mantenho o regime inicial fechado fixado na r. sentença.
Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por
expressa determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039896-07.2017.8.26.0050 -Voto no 12146
11
defensivo, apenas para corrigir erro material no dispositivo da r. sentença,
para que conste os réus como incursos do artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
do Código Penal, mantendo-se, no mais, o r. decisium.
Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator